Tribunal: TCU
Processo: 034.398/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades referentes ao rateio dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Denúncia acerca de possíveis irregularidades praticadas pelo ex-prefeito Viçosa do Ceará/CE, Sr. Divaldo Carneiro Soares (gestão 2013-2016), referentes ao rateio dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária , ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Denúncia, nos termos dos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU e do art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fundamento no art. 7o da Resolução/TCU 265/2014, dar ciência ao município de Viçosa do Ceará/CE de que o art. 9o, caput , do Decreto municipal 192/2011 extrapolou os limites estabelecidos pelo inciso III do art. 22 da Lei 11.494/2007; 9.3. retirar o sigilo destes autos, à exceção daquelas peças que contenham informação pessoal dos denunciantes, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão: 9.4.1. ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, para subsidiar a análise do TC-107.516/2016, que cuida de Denúncia acerca de matéria idêntica à versada neste processo; 9.4.2. ao Procurador-Chefe do Ministério Público Estadual do Ceará; e 9.4.3. aos denunciantes; 9.5. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal.